Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. ÔNUS DESPROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no processo de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora da quota parte de bem imóvel de copropriedade do executado, após frustração das diligências de bloqueio de valores.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77121718). Ofertadas contrarrazões (ID 78089492).
3. Os autos de origem tratam de execução de 5 notas promissórias decorrentes de serviços de fabricação de próteses dentárias para a requerida, no valor total de R$ 20.408,75 (vinte mil quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos). Realizadas diversas diligências de bloqueio de ativos financeiros e penhora de bens, foi localizado valor ínfimo em relação ao valor do débito. Localizado imóvel em nome da executada, em condomínio com seu marido, casados em regime de comunhão parcial de bens, foi indeferido o pedido de penhora de sua quota-parte. Localizado segundo imóvel, em que seu marido é herdeiro, tendo também sido indeferida a penhora.
4. Em suas razões recursais, o exequente sustentou que, mesmo após todos os esforços para satisfação do crédito, incluindo buscas administrativas junto a cartórios, foi localizado imóvel em regime de condomínio, sobre o qual requereu penhora da quota parte pertencente à executada. Explicou que o imóvel do qual o marido da executada é herdeiro, já foi objeto de partilha, cabendo 12,5% do bem ao casal. Pugnou pela reforma da decisão e a efetivação da penhora da cota parte do imóvel onde o marido da executada é herdeiro de 12,5% do bem, nos termos do art. 843 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a admissibilidade da penhora de quota-parte de imóvel herdado pelo cônjuge da devedora.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. O imóvel cuja penhora se pretende foi objeto de partilha decorrente de herança deixada por familiar do cônjuge da devedora, em favor dele. A decisão atacada indeferiu a penhora sob o fundamento de que "para que ocorra a penhora de direitos sucessórios do devedor, deverá ser demonstrado que existe uma ação de inventário em curso de modo que a constrição ocorra mediante penhora no rosto dos autos, pois, enquanto não ultimada a partilha, não se admite que a constrição recaia sobre bem individualizado da herança. Certo é que enquanto a partilha não for se ultimada, a herança é tratada como um todo indivisível (art. 1.791 do Código Civil), sendo a responsabilidade de todos os herdeiros. A penhora sobre o direito de um herdeiro exige a delimitação de sua quota ideal abstrata na totalidade do espólio, o que só será concretizado com a partilha".
7. Contudo, o fundamento para a impossibilidade de penhora do bem nos presentes autos deve ser diversa. A devedora não é herdeira e não tem a propriedade do imóvel. No regime de comunhão parcial de bens, os bens recebidos por herança ou doação por apenas um dos cônjuges são considerados bens particulares (art. 1.659, I, do Código Civil). Portanto, não entram na partilha, mesmo que a herança tenha sido recebida durante o casamento. Neste sentido, a quota parte perseguida pelo exequente não é de propriedade da devedora, não podendo responder pelos seus débitos. Não há, sequer, que perquirir o momento processual do inventário ou a complexidade da medida.
IV - DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por fundamento diverso.
9. Sem custas recolhidas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.